Tribunal: TJES
Processo: 0019257-13.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019257-13.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUMENTO DE TRIBUTOS. NECESSIDADE DE PROFISSIONAIS EM TEMPO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou procedente pedido de revisão contratual para ressarcimento de custos decorrentes de majoração de tributo e necessidade superveniente de contratação de profissionais em obra pública, em sede de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou erro material quanto à ocorrência de majoração de tributo e sua repercussão no equilíbrio contratual; (ii) estabelecer se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à necessidade de prévia liquidação de sentença na fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à revisão de premissas fáticas ou jurídicas fixadas no acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A alegação de erro material ou obscuridade em relação ao reconhecimento do desequilíbrio decorrente da majoração do ICMS representa pretensão de rediscutir conclusão firmada no acórdão, não sendo cabível por meio de Embargos de Declaração.

A alegação de omissão e obscuridade quanto à necessidade de contratação de profissionais em tempo integral visa igualmente rediscutir as razões de decidir do acórdão embargado, hipótese incompatível com a função dos aclaratórios.

Quanto à suposta omissão relativa à necessidade de prévia liquidação de sentença, inexiste vício, por se tratar de matéria própria da fase executiva, competindo ao juízo da execução definir a modalidade adequada, nos termos da Súmula nº 344 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir as conclusões do acórdão ou impugnar error in judicando, sendo restritos à correção de vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A definição da modalidade de liquidação de sentença é competência do juízo da execução, não caracterizando omissão do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/93, art. 65, § 5º e inciso II, alínea “d”; CPC, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.996.013/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 18/04/2024, DJe 17/05/2024; STJ, AgRg no Ag n. 1.135.208/MG, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 14/09/2010, DJe 24/09/2010; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.146.922/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 19/03/2025, DJEN 24/03/2025; Súmula STJ nº 344.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos pelas partes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019257-13.2018.8.08.0024

EMBARGANTES/EMBARGADOS: ESPAÇO DO ESPÍRITO SANTO e ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que tanto o Estado do Espírito Santo (id 11561578), quanto a sociedade empresária Espaço Arquitetura e Construções Ltda (id 11816928), opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 11226473, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUMENTO DE TRIBUTOS. RESSARCIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Ação Ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, visando ao ressarcimento de R$ 577.235,07, referentes à diferença de alíquota do ICMS e à remuneração de serviços adicionais não previstos inicialmente no contrato administrativo n.º 094/2014, celebrado após Concorrência Pública n.º 001/2014, para a construção da sede da Promotoria de Justiça de Vila Velha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o aumento da alíquota do ICMS, decorrente da Emenda Constitucional n.º 87/2015, caracteriza desequilíbrio econômico-financeiro que justifique a revisão contratual; (ii) estabelecer se a necessidade de contratação de engenheiro e técnico de edificações em tempo integral durante a execução da obra deve ser ressarcida pela Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XXI, assegura o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, independentemente de previsão contratual expressa. O art. 65, § 5º, da Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/93) prevê a revisão de contratos administrativos em caso de alteração de tributos, desde que tal alteração tenha ocorrido após a apresentação da proposta e tenha repercussão nos preços contratados. A majoração da alíquota do ICMS decorrente da Emenda Constitucional n.º 87/2015 onera os insumos utilizados na execução da obra, caracterizando, assim, desequilíbrio econômico-financeiro, ainda que o impacto percentual sobre o valor total do contrato seja pequeno. Quanto à contratação de engenheiro e técnico de edificações em tempo integral, há comprovação de que tal necessidade surgiu durante a execução do contrato e não poderia ser prevista inicialmente, sendo necessária a revisão contratual para contemplar esses custos adicionais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0019257-13.2018.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 03.12.2024).

Como os dois Embargos de Declaração antes mencionados versam sobre questões diversas e independentes entre si, passo a examiná-los em separado, a iniciar pelos aclaratórios opostos pelo Estado do Espírito Santo.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo

Nas razões de seu recurso o Estado Embargante aduz que os presentes Embargos de Declaração se fazem necessários “
ante a constatação de omissão, erro material e obscuridade no julgado
” (página 01 do id 11561578) recorrido.

Em relação ao erro material, o Embargante aduz que o Acórdão recorrido partiu de premissa fática equivocada ao concluir ser incontroverso que a Emenda Constitucional n.º 87/2015 implicou na majoração do ICMS sobre os materiais empregados na obra prevista no contrato administrativo firmado entre as partes.

Segundo defende, é equivocada a premissa antes mencionada porque, ao contrário do que consta no julgado recorrido, não houve o reconhecimento dessa majoração de tributo na Sentença recorrida, nem a ora Embargada comprovou tal argumento, ônus que lhe competia.

Também aduz que o Acórdão incorreu em obscuridade:

“(...) visto que não se verifica a imprevisibilidade capaz de amparar a pretensão autoral, uma vez que o contrato administrativo passou por 04 (quatro) aditivos, sendo que 3 (três) deles foram firmados após a suposta majoração tributária decorrente da Emenda Constitucional n.º 87/2015.

Assim, a alegada majoração da carga tributária, por ser anterior à celebração dos termos aditivos, não configura um evento apto a ensejar a revisão contratual.

Ademais, apenas no dia 25/01/2017 a Empresa apresentou requerimento solicitando o ressarcimento de valores pagos a maior em razão da publicação da mencionada Emenda Constitucional, conforme consta na Carta de fls. 171/172 dos autos físicos digitalizados.” (Página 09).

O Embargante ainda alega a existência de omissão e obscuridade em relação à conclusão de que teria havido desequilíbrio contratual com a necessidade da presença de engenheiro e técnico de edificações em tempo integral, até porque, segundo defende, as circunstâncias que levaram a tais obrigações já eram existentes desde o início do certame licitatório.

Conforme o Estado Embargante aduz em suas razões recursais:

“Na realidade, diferentemente do que consta no v. Acórdão, as razões apresentadas pela Requerente para justificar sua pretensão se referem a circunstâncias preexistentes ao procedimento licitatório.

(...).

Ora, o grande porte da obra, a grande demanda de atividades e o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para conclusão não justificam a revisão contratual, uma vez que tais condições já eram de conhecimento público desde o início da licitação.

Não se trata, portanto, de evento superveniente.” (Página 15).

Com estas informações a respeito da irresignação do Embargante, passo a expor as razões pelas quais, a despeito dos substanciosos argumentos veiculados nas razões recursais, minha conclusão é pelo não provimento do recurso -
data maxima venia
do Embargante.

No caso, como antes dito, as alegações deduzidas pelo Embargante são verdadeiramente robustas e substanciosas; todavia, ao se examiná-las com mais acuidade, revelam,
concessa venia
, nítida intenção de impugnar as conclusões do julgado - e não propriamente corrigir vícios existentes no julgado.

A alegação, por exemplo, de que seria sim controversa a questão alusiva à majoração de tributos com os consequentes reflexos no contrato administrativo firmado entre as partes, por exemplo, traduz-se em verdadeira e direta impugnação à conclusão contida no Acórdão, que teria resultado de verdadeiro
error in judicando
.

Tanto é assim que nas próprias razões recursais o Embargante reproduz o argumento antes utilizado de que houve, sim, reflexos da majoração do ICMS no contrato firmado entre as partes - que teria representado percentual ínfimo e, por isso, não implicaria em desequilíbrio contratual.

A conclusão contida no Acórdão, pois, foi no sentido de que o desequilíbrio contratual restou comprovado, ainda que em percentual mínimo em relação ao valor total do contrato, de modo que rever este entendimento, como pretende o Embargante, não é possível pela via estreita dos Embargos de Declaração, que não se prestam a corrigir
error in judicando
. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O fato de as razões da embargante e as razões do acórdão embargado partirem de premissas diversas não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, pois não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A tentativa de promoção via embargos de declaração de uma interpretação do texto de lei diversa daquela produzida e acolhida por este Superior Tribunal no julgamento do acórdão embargado caracteriza a interposição de aclaratórios com o intuito de levantar error in judicando, o que não é cabível
. Precedentes: EDcl no AgRg nos EREsp. n. 1.191.316/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 17.04.2013 e EDcl na AR n. 5.289/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 31.10.2023. 3. "Os embargos não se prestam a esclarecer, como via de prequestionamento, temas constitucionais, sobretudo se não correspondentes com o quanto discutido e aprofundadamente debatido" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 1007281 / ES, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1.7.2011). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.996.013/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 17/5/2024). (Sem grifo no original).

A tentativa de rever as conclusões do Acórdão também se verifica em relação à necessidade de contratação de engenheiro e técnico de edificações em tempo integral, até porque o julgado foi bem claro ao expor os motivos pelos quais tal necessidade
somente
surgiu durante a execução do contrato. Neste sentido:

“(...) a Apelante
não
teve a oportunidade de se insurgir quanto a ausência destes custos quando da apresentação da planilha contratual, haja vista que tais circunstâncias ocorreram
no decorrer da execução do contrato
e houve, inclusive, tratativas de aditamento do contrato para adicionar estes elementos.

Isto é, precisamente, o que se extrai dos documentos acostados à petição inicial, com destaque para o “
Parecer MP-ES/ASAD nº 46/2017
” de fls. 126-129, no qual o contratante (no caso o Ministério Público Estadual) se manifesta pela possibilidade de pagamento dos serviços prestados pela Apelante, e dos e-mails e planilhas constantes, por exemplo, às fls. 154-155 e fls. 157-158, dos quais também se extrai a necessidade de acréscimo no valor da contratação.

Na hipótese, pois, a Apelante comprovou os requisitos previstos na alínea “d”, inciso II, do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, isto é, a ocorrência de “
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado”, de modo que, em conclusão, o apelo merece ser provido para reformar a Sentença recorrida.
”

A pretensão do ora Embargante,
data venia
, não há de ser buscada na via estreita dos Embargos de Declaração, já que, como dito, revelam seu descontentamento com o julgado, o qual, nos termos do entendimento do STJ, deve ser buscado pelos meios processuais adequados a tal mister. Neste sentido:

“ (...).
O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
. (...).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.146.922/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). (Sem grifo no original).

Destarte, porque não foi possível vislumbrar a existência dos vícios apontados pelo Estado do Espírito Santo em suas razões recursais, de rigor o não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Embargos de Declaração opostos por Espaço Arquitetura e Construções Ltda

Nos Embargos de Declaração opostos por Espaço Arquitetura e Construções Ltda, o argumento é o de que há omissão no julgado, notadamente em relação ao motivo de se determinar ao Juízo
a quo
a avaliação acerca da necessidade de prévia Liquidação de Sentença.

Com a devida vênia da ora Embargante, também não há falar em omissão, até mesmo porque é o Juízo da fase executiva que deve examinar a necessidade ou não de Liquidação de Sentença.

Aliás, em entendimento sumulado o STJ é bem claro ao asseverar, inclusive, que não viola a coisa julgada a adoção de modalidade de liquidação diversa daquela constante no título executivo judicial. Neste sentido:

“A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada.” (SÚMULA 344, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2007, DJ 28/11/2007, p. 225).

Em sentido semelhante, cito o seguinte aresto também do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO. QUESTÃO A SER ENFRENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I - Não estando o Juiz convencido de que a procedência do pedido corresponde à extensão das consequências do ato ilícito dimensionadas pelo autor, pode reconhecer-lhe o direito, apenas em parte, remetendo a apuração do quantum devido para a liquidação. É o que se verifica, no caso em análise, sendo inviável, portanto, a decretação da nulidade da sentença. II - O pedido alternativo quanto à definição da modalidade de liquidação da sentença também não deve ser acolhido,
por se tratar de discussão pertinente ao próprio Juízo da Execução, o qual nem mesmo fica vinculado, no que se refere a esse tipo de escolha, ao que foi decidido anteriormente na ação de conhecimento
. (Súmula STJ/344). III - Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag n. 1.135.208/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/9/2010, DJe de 24/9/2010). (Sem grifo no original).

Assim, porque não há vícios no julgado, minha conclusão é pelo não provimento dos Embargos de Declaração opostos pela sociedade empresária Espaço Arquitetura e Construções Ltda.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos.